Tribunal: TJMT
Processo: 1009639-02.2020.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009639-02.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CATATAU COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.156.865/0001-65 (EMBARGANTE), ANGELO RODRIGUES FELIPE - CPF: 554.376.131-72 (ADVOGADO), FERNANDA DE ARAUJO COSTA - CPF: 073.685.816-47 (EMBARGADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), RENIVALDO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 045.360.301-74 (EMBARGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), GUSTAVO NUSS - CPF: 052.281.429-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS DOS REIS - CPF: 003.078.861-74 (ASSISTENTE), HAMILTON DE ARAUJO COSTA - CPF: 197.165.831-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
:

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação indenizatória decorrente de compra de veículo posteriormente incluído em investigação criminal.

II. Questão em discussão:

(1) Existência de omissões no acórdão quanto à valoração do laudo pericial e análise de vícios redibitórios; (2) Cabimento dos embargos de declaração para rediscussão de valoração probatória

.
III. Razões de decidir:

·

Aplicação do art. 1.022 do CPC que estabelece as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração.

·

"Não se configura omissão, contradição ou obscuridade quando o julgador adota fundamentação contrária aos interesses da parte" - orientação consolidada aplicável ao caso.

·

O acórdão embargado analisou expressamente o laudo pericial judicial e a vistoria DEKRA, conferindo-lhes valoração fundamentada.

·

A questão dos vícios redibitórios foi enfrentada com análise do art. 441 do Código Civil e do conjunto probatório.

·

Embargos de declaração não se prestam ao reexame de valoração probatória ou rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese
: Embargos de declaração rejeitados. "O enfrentamento expresso das questões suscitadas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, afasta a configuração de omissão sanável via embargos de declaração".

Dispositivos relevantes citados
: Art. 1.022 do CPC; Art. 441.º do Código Civil; Art. 371.º do CPC; Art. 1.026, §2º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: Orientação consolidada do STJ sobre limites dos embargos de declaração; REsp 1.775.201/SP (STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
CATATAU COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
,
cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 315445879 – pág. 01)
.

A empresa embargante alega omissão ao argumento de que o acórdão
ignorou a importância do Laudo Pericial Judicial, a
análise dos vícios redibitórios e da boa-fé objetiva na relação contratual, suposto privilégio conferido à vistoria DEKRA em detrimento do laudo pericial e destinação do veículo objeto da lide.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado, aplicar efeito infringente, bem como o prequestionamento matéria.

Contrarrazões (Num. 316997355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A empresa embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegada omissão constante no acórdão. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art. 1.022 do CPC).

O que se percebe nos autos é que não há omissão ou contradição. As questões apresentadas foram examinadas, conforme extrato do acórdão (Num. 305032865):

O caso concreto discute a existência de vício que comprometeria a regularidade do automóvel vendido pelos requeridos, em razão de suposto envolvimento em ato criminoso anterior à sua aquisição por parte da empresa autora. A controvérsia ganha relevo, sobretudo, pela descoberta posterior de restrição, a partir de inquérito policial instaurado mais de um ano após a alienação do bem.

O laudo pericial judicial atesta que não havia qualquer anotação de restrição, bloqueio ou impedimento administrativo ou judicial nos registros oficiais (DETRAN, RENAVAM etc.) à época da venda do veículo (Num. 295593899).

A vistoria DEKRA, juntada aos autos, também aponta a regularidade documental do bem. Observou o juízo de piso que
o acervo de informações amealhado no processo, mormente o
laudo emitido em 24/07/2018 pela Dekra
, empresa especializada em vistoria de veículos para fins de seguro, financiamento, entre outros,
não foi constatada qualquer irregularidade documental do veículo ao tempo de sua elaboração
,
conforme consta na página 02, seja por restrição judicial, administrativa ou comunicação de furto ou roubo
(Num. 295593932).

A prova oral, através do depoimento do Sr. Antônio Marcos dos Reis, cliente da autora, confirma que o veículo foi usufruído normalmente, sem qualquer embaraço, tendo sido transferido regularmente para seu nome, sem que houvesse qualquer notícia de ilícito à época. Declarou ainda que não teve prejuízo algum e que foi indenizado integralmente pela autora.

Dessa forma, não há nos autos prova robusta de que o veículo estivesse, ao tempo da alienação, maculado por vício oculto, tampouco há demonstração de que os apelados tivessem conhecimento, direto ou presumido, da existência de qualquer fato que pudesse ensejar dúvida sobre a licitude da origem do bem.

Importante destacar que o inquérito policial citado pela parte apelante foi instaurado somente em dezembro de 2019, mais de um ano após a negociação entre as partes, o que compromete a tese de que o bem já estava, à época, contaminado por vício redibitório ou por origem ilícita. A responsabilidade fundada em vício oculto pressupõe a existência de um defeito preexistente e não perceptível no momento da entrega. No caso concreto, não se verifica tal situação.

A responsabilidade civil extracontratual, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, exige a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal. Nenhum desses elementos restou suficientemente comprovado nos autos.

O conjunto probatório evidencia que a conduta dos apelados se deu em conformidade com a boa-fé objetiva, tendo sido observadas as cautelas necessárias à alienação de bem móvel, com documentação em ordem, transferência regular e ausência de qualquer alerta nos registros oficiais.

O fato de o veículo, posteriormente, vir a ser incluído em investigação criminal não tem o condão, por si só, de retroagir efeitos ou imputar responsabilidade a quem, legitimamente, participou de negócio regular, sem ciência ou participação no alegado ilícito originário.

Ademais, a alegação da autora de que sofreu dano moral e material carece de demonstração cabal. A posse atual do veículo permanece com a própria empresa autora, conforme registrado nos autos. A compensação ofertada ao cliente Antônio Marcos, ainda que tenha implicado dispêndio, decorreu de opção negocial da própria autora, sem que tenha ficado demonstrada qualquer coação ou obrigação legal imposta por fato imputável aos apelados.

A empresa apelante se insurge, ao argumento de que a sentença singular se olvidou de conferir maior importância ao laudo pericial judicial. Ao contrário, valorou adequadamente o conteúdo técnico, reconhecendo que a perícia atestou a inexistência de irregularidade na documentação do veículo no momento da alienação. Não há, portanto, qualquer vício decisório a ser sanado nesse ponto.

O argumento de que a sentença teria privilegiado a vistoria DEKRA em detrimento da prova pericial não se sustenta, pois ambas as provas convergem no mesmo sentido: o veículo não apresentava restrição à época da alienação. A discordância da parte apelante com o resultado da sentença não configura omissão, erro material ou nulidade.

Ora,

ressalta-se que para solução da questão, desnecessário ao órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação

(STJ REsp 1541802/SC).

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.

Não houve demonstração de omissão ou contradição no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

O acórdão, portanto, enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025